Tribunal: TJDFT
Processo: 0015491-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015491-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 50040878, certificou-se que os Embargos à Execução n. 0004638- 32.2008.8.07.0000 transitaram em julgado. Conforme preceitua o § 1o do art. 910 do CPC, levanto a suspensão determinada no ID: 40234365, devendo a presente execução prosseguir em caráter definitivo. No ID: 50516102, o exequente manifestou ciência sobre os ofícios da COORPRE, constantes dos ID: 42417439 e 42502505, os quais comunicam a extinção pelo pagamento dos Precatórios n. 0745204-59.2020.8.07.0000 e 0745206-29.2020.8.07.0000 (ANTONIO ISAIAS DE LUCENA e ANTONIO SOARES DE AGUIAR). O Distrito Federal não se manifestou sobre o expediente (ID: 51146273). Pois bem. Comprovada nos autos a satisfação integral dos créditos de ANTONIO ISAIAS DE LUCENA e ANTONIO SOARES DE AGUIAR, quanto a eles julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Intime-se o Distrito Federal sobre os pedidos do exequente, formulados no ID: 50516102. Brasília, 13 de setembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador